Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-41.2013.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA
ANTONIO TADEU MELLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 61613/2019
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO AO ERÁRIO - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E RECEBER INCENTIVOS FISCAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: ANÁLISE DETALHADA DA PROVA PRODUZIDA - DEMONSTRAÇÃO DO ITINERÁRIO LÓGICO-JURÍDICO PERCORRIDO ATÉ A CONCLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABORGAGEM GENÉRICA DE DIVERSOS PONTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE QUAL ATO CONCRETO CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO - ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2003 - ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTROU QUE AS IRREGULARIDADES ERAM APENAS FORMAIS E FORAM SANADAS SEM IMPLICAR EM PREJUÍZO AO ERÁRIO - ALEGAÇÃO DE QUE AS PENAS IMPOSTAS SÃO DESPROPORCIONAIS - ALEGAÇÕES AFASTADAS PELA PROVA PRODUZIDA - DOLO GENÉRICO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS PENAS IMPOSTAS - APELO DESPROVIDO.
1. Em sintonia com o disposto nos incisos I, III e IV do parágrafo primeiro do art. 489 do CPC/2015, a fundamentação desenvolvida na sentença recorrida procede do confronto das normas aplicáveis com a realidade fática demonstrada. Além disso, o fundamento apresentado permitiu a interposição de recurso de apelação, devolvendo ao Tribunal a integralidade da matéria fática debatida, não gerando prejuízos à defesa dos apelantes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Ao contrário do afirmado pelos Apelantes, o pormenorizado relatório emitido pelo TCE/MT, não deixa dúvidas que Antônio de Andrade Junqueira em conluio com o ex-contador da Prefeitura Antônio Tadeu Mello, praticaram atos ímprobos, que causaram vultoso prejuízo ao erário, além de terem violados os princípios da Administração Pública.
3. Além dessas ilegalidades, houve abertura de créditos suplementares de 15% (quinze por cento) sobre o total das despesas, que resultou o montante de R$ 3.379.388,15 (três milhões trezentos e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), conforme se observa dos documentos.
4. Ao contrário do que sustentam os Apelantes a mais atual jurisprudência desta Corte preconiza que a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, quando comprovada a conduta ilícita, independe da aprovação ou rejeição das contas do agente público pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas (REsp 1602794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).
5. [...]2. Não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus. Realização de despesa pública sem lastro contábil e sem prévio empenho. 3. Inexistência de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o acórdão impugnado, mediante análise probatória, adéqua as sanções dentro dos limites mínimos do art. 12 da lei n. 8.429/92. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1424418/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015)
6. Apelo desprovido.

APELANTE(S):
ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA
ANTONIO TADEU MELLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA E ANTÔNIO TADEU MELLO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São José do Quatro MArcos, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0001423-41.2013.811.0039, que julgou procedentes os pedidos, condenado os réus ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos por 08 anos e a proibição de contratar com o poder público e receber incentivos fiscais pelo prazo de 05 anos.
Irresignados alegam os Apelantes que os fatos narrados na inicial, os documentos juntados e as provas colhidas, levam a um deslinde diverso daquele proferido pela sentença.
Assentam que mesmo tendo apresentado embargos de declaração, a sentença permanece com vícios gravíssimos, tanto nos fundamentos, quanto na parte dispositiva, portanto, nula.
Ressalta a nulidade da sentença, pois abordou 57 pontos de forma genérica, sem especificar qual fato ou ato concreto causou prejuízo ao erário, tampouco, individualizou a conduta de cada Apelante, impossibilitando a sua defesa.
Aduzem que a sentença deixou de abordar assuntos importantes para o desfecho da causa, em especial, que o Tribunal de Contas não apontou nenhum prejuízo ao erário e, ainda, que a prestação de contas do ano de 2003, foi aprovada.
Alegam que todas as testemunhas narram que as irregularidades eram apenas formais, foram todas sanadas e não trouxeram prejuízo ao erário.
Discorrem ainda, a respeito da desproporcionalidade das penas aplicadas, pois em "nenhum momento aferiu a gravidade da conduta de nenhum dos apelantes, ficando omisso quanto a isso, porém, no dispositivo da sentença aplicou o grau máximo."
Ao final, requerem a anulação da sentença e, julgado improcedentes os pedidos inicial por inexistência de dano ou a prática de qualquer ato de improbidade e, caso mantida parcialmente seja adequada a sanção, na forma do parágrafo único do artigo 12, da lei de improbidade administrativa.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo improvimento do apelo, eis que restou provada as irregularidades constatadas pelo TCE/MT e pela reprovação das contas.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (p.2650/2654).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os Apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada, por ausência de fundamentação, sob o argumento que o Juízo "a quo", não especificou o prejuízo causado ao erário, tampouco a conduta de cada Apelante.
Ocorre que, da análise dos autos, infere-se que a r. sentença proferida, analisou de forma detalhada, as provas documental e testemunhal produzidas (relatório do TCE e as testemunhas das auditoras públicas), bem como a fundamentação fático-jurídica apresentada por ambas as partes.
Com efeito, observa-se que foi demonstrado pela Magistrada o itinerário lógico-jurídico percorrido pela qual chegou à conclusão de procedência do pedido inicial.
Ressalte-se, ainda, que o fato de terem sido cominadas as mesmas penalidades para todos os recorrentes não importa ausência de fundamentação da decisão, notadamente porque restou comprovado nos autos que todos os acusados concorreram para prática do ato de improbidade administrativa por meio de atitudes que, embora diversas, refletem equivalente gravidade.
Cito alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAIS DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ELEMENTO SUBJETIVO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
1. A instância ordinária foi clara em especificar a existência de todos os elementos necessários à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, inclusive quanto à individualização da conduta de cada uma dos demandados, à notória existência de ofensa aos princípios da Administração Pública e ao elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade.
2. As sanções aplicadas pelo Tribunal de origem guardam estrita relação com o grau de reprovabilidade dos atos praticados, não havendo que se falar em ofensa ao art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa. O fato de terem sido cominadas as mesmas penalidades para todos os agravantes não importa ausência de fundamentação da decisão, notadamente porque demonstrado nos autos que todos os acusados concorreram para prática do ato de improbidade administrativa por meio de atitudes que refletiam equivalente gravidade.[...]5. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1480432/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS SEM EMPENHO E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SEM O REGULAR PROCEDIMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 515 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÕES APLICADAS COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. [...]2. Não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus. Realização de despesa pública sem lastro contábil e sem prévio empenho. 3. Inexistência de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o acórdão impugnado, mediante análise probatória, adéqua as sanções dentro dos limites mínimos do art. 12 da lei n. 8.429/92. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1424418/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015)
Note-se, ainda, que em consonância com o disposto nos incisos I, III e IV do parágrafo primeiro do art. 489 do CPC/2015, a fundamentação desenvolvida procede ao confronto das normas aplicáveis com a realidade fática demonstrada.
Demais disso, o fundamento apresentado pela i. Magistrada sentenciante permitiu a interposição de recurso de apelação, devolvendo ao Tribunal a integralidade da matéria fática debatida, não gerando prejuízos à defesa dos apelantes.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar de nulidade.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O recurso visa a desconstituição da sentença que julgou procedentes os pedidos ajuizados pelo Ministério Público condenado os Recorrentes, ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco anos).
Consta dos autos, que o Ministério Público recebeu por meio do Ofício 66/2009- NACO/PGJ, o processo n.o 7991-0/2005, do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, registrado sob o SIMP n.o 000227-001/2005.
Na oportunidade, restou apurado que na gestão do Prefeito Antônio Andrade Junqueira (exercício 2003), ocorreram inúmeras improbidades administrativa, com a colaboração do ex-contador Antônio Tadeu de Mello.
Com essas condutas, causaram um imenso prejuízo ao erário, que culminou inclusive com a abertura de créditos suplementares de 15%, sobre o total das despesas, que resultou no montante de R$ 3.379.388,15.
Quando da apuração desses fatos, descobriram 67 irregularidades, sendo que após o procedimento administrativo em que foi observado o contraditório, permaneceram 57, conforme voto do Conselheiro Relator Ubiratan Spinelli (p.128/134), tendo inclusive reprovado a contas do município, a seguir elencadas:.
01 – não foi justificado como foi empenhado o produto constante na nota fiscal no 14 da empresa Medical Vilela – Manoel Vilela de Medeiros ME no valor de R$ 8.536,00 e ainda como foi realizado esse pagamento;
02 – pendência de saldos de folha de pagamento do mês de novembro/2.000 no montante de R$ 50.288,97;
03 – não recolhimento do saldo de R$ 56.864,27 de consignações (PREVIQUAM e INSS), constituindo crime de apropriação indébita prevista no artigo 168 do Decreto-Lei no 2.848/1940, alterado pelo artigo 1o da Lei no 9.983/2.000, combinado com o § 4o do artigo 139 da CE;
04 – omissão de registro da correção das dívidas no Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
05 – movimentação de recursos com o Banco SICREDI, não sendo detectada a existência de Lei Autorizativa, conforme estabelece a Decisão Normativa no 02/93 e Acórdão no 1.513/97 do TCE;
06 – diferença de R$ 3.826,73 entre o valor pago e o contabilizado de consignações de Previdência Municipal;
07 – divergência de R$ 3,60 entre o valor retido e o contabilizado de IRRF;
08 – apropriação de 0,94% do total da receita corrente líquida mais transferência de capital, em desacordo com o estabelecido no artigo 7o, combinado com o inciso III do artigo 2o da Lei 9.715/98;
09 – contratações por tempo determinado em detrimento ao dispositivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público. (inciso IX do artigo 37 da CF e parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101/2.000);
10 – pagamento indevido de férias indenizadas ao vice-prefeito no valor de R$ 3.806/40;
11 – os atos de admissão não foram encaminhados ao Tribunal conforme dispões o artigo 181 da Res. 03/93;
12 – não foi publicado edital em jornal diário de grande circulação no Estado, ou na região; desobediência a Lei no 8.666/93, art. 21, inciso III;
13 – dispensa dos documentos de habilitação técnica e qualificação econômico-financeiro em detrimento ao disposto na Lei no 8.666/93, art. 32, §1o;
14 – os editais de Tomada de Preços no 04, 07, 08, 09 e 11 que se referem a obras e serviços de engenharia não exigiram as garantias de contratações descritas na Lei no 8.666/93, artigo 56;
15 – elaboração de apenas uma ata para análise dos documentos e julgamento das propostas;
16 – irregularidades na tomada de preços no 09;
17 – os editais dos convites no 09, 11 e 18 que se referem a obras e serviços de engenharia não exigiram as garantias de contratações descritas na Lei no 8.666/93, artigo 56;
18 – participação somente de 02 interessados nos convites no 03, 04, 10, 15, 17, 21 e 23 no valor de R$ 87.532,37, equivalente a 3.898,99 UPF’s MT; violação ao disposto na Lei 8.666/93, artigo 22, §3o;
19 – realização de despesas sem licitação nos convites no 07, 09, 13, 14, 16, 26 e 29 no montante de R$ 204,630,00, equivalente a 9.114,92 UPF’s MT; tendo em vista a participação de apenas 01 interessado; desobediência ao disposto na Lei no 8.666/93, artigo 3o;
20 – os convites para aquisição de materiais de construção, materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais elétricos não especificam quais escolas serão beneficiadas com esses materiais, de modo que se torna impossível verificar se a aplicação ocorreu de conformidade com o edital;
21 – a renúncia na interposição de recursos é efetuada verbalmente, ou seja, consulta-se individualmente todos os participantes e colhe-se a manifestação de todos, registrando na ata, desobediência ao disposto na Lei no 8.666/93, artigo 109;
22 – direcionamento na seleção dos convidados na realização do convite no 07/2003 em detrimento às normas estabelecidas na Lei no 8.666/93, especialmente o artigo 3o;
23 – os contratos de obras e serviços de engenharia decorrentes de tomada de preços e convites não contém cláusulas exigindo a garantia das contratações, conforme prevê a Lei no 8.666/93, em seu artigo 56;
24 – não atendimento ao disposto na Lei no 8.666/93, artigo 55, § 3o, quanto a comunicação aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, no ato da liquidação da despesa as características e o valores pagos;
25 – o contrato no 129/2003 firmado com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso foi celebrado na sede do contratado e ao foro designado foi o da cidade do contratado e não do contratante, procedimentos em desacordo com o disposto na Lei no 8.666/93, em seus artigos 60 e 55, § 2o;
26 – o contrato firmado com a empresa Ponto BR Consultoria Técnica LDTA não indicou o profissional técnico responsável pela obra, em detrimento ao disposto no edital de licitação, contrariando a Lei no 8.666/93, artigo 30, inciso I;
27 – foram firmados 18 contratos de prestação de serviços onde a cláusula de prazo não determina o tempo final, procedimento conflitante com o disposto na Lei no 8.666/93, artigo 55, inciso IV;
28 – pagamento de despesas com publicidade no valor de R$ 31.389,00 (trinta e um mil e trezentos e oitenta e nove) reais, equivalente a 1.398,17 UPF’s MT; sem anexar o comprovante da matéria divulgada em detrimento ao disposto no artigo 37 da CF;
29 – pagamento de despesa imprópria do Órgão no valor de R$ 17.513,58 (dezessete mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a 780,11 UPF’s MT; em detrimento ao disposto no Decreto-Lei no 200/67, artigo 93;
30 – realização de despesa em detrimento ao disposto no Decreto-Lei no 200/67, em seus artigos 77 e 93, no valor de R$ 3.473,00 (três mil quatrocentos e setenta e três reais), equivalente a 154,70 UPF’s MT;
31 – contabilização incorreta de bens móveis adquiridos com recurso de PDDE no valor de R$ 1.798,30;
32 – inclusão indevida de bens móveis recebidos em comodato pelo valor residual de R$ 0,01 a unidade, totalizando R$ 0,11;
33 – ausência de documentos que comprovem a baixa de bens patrimoniais no valor de R$ 11.395,55;
34 – não foi realizado o inventário físico e financeiro dos bens móveis e imóveis no exercício de 2003;
35 – diferença de R$ 3.000,00 entre o valor das entradas foi de R$ 356.239,59, comparando com o valor das variações patrimoniais de 359.239,59;
36 – diferença de R$ 122.535,68 entre o valor de incorporação do ginásio poliesportivo lançado como independente de execução orçamentária de R$ 203.741,97 e o lançado no relatório de bens de R$ 326.277,65;
37 – o valor demonstrado no Balanço Patrimonial – Bens Móveis e Imóveis, não representa a situação patrimonial da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, comprometendo a exatidão das contas nos termos do artigo 89 do Decreto-Lei no 200/67;
38 – ausência de consolidação das contas, desobedecendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 50;
39 – divergências nos demonstrativos contábeis;
40 – realização de despesas que não se enquadram na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental nos totais de R$ 31.514,08 e R$ 48.887,03, respectivamente;
41 – pagamento de professores do ensino infantil, no total de R$ 19.730,63 com recurso do FUNDEF, em desacordo com a Lei no 9.424/96;
42 – pagamento de professores com recurso do FUNDEF, não atendendo o limite mínimo de 60% fixado na Lei no 9.424/96, artigos 2o e 7o;
43 – não ocorreu a efetiva fiscalização dos recursos do FUNDEF pelo Conselho, contrariando o artigo 5o da Lei no 9.424/96. Não foi constatado ofícios emitidos pela Prefeitura, encaminhando os demonstrativos dos meses de janeiro a junho de 2003, nem os ofícios emitidos pelo Conselho, solicitando tais demonstrativos;
44 – o Município não elaborou seu novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com o disposto no inciso III do artigo 7o, da Resolução no 03/97 do CNE. (artigo 9o, da Lei no 9.424/96);
45 – não constatadas as Atas de reuniões do Conselho da Merenda Escolar;
46 – a soma dos bens adquiridos pelas Unidades Executoras do Programa Dinheiro na Escola conforme Relação de Bens Sincréticos de R$ 1.798,30 difere do total lançado na Relação de Unidades Executoras – REX, que totalizou em R$ 3.900,00. Também não foi constatado os bens da Escola Especial Alegria de Viver, no valor de R$ 2.400,00;
47 – os repasses de duodécimos à Câmara nos meses de janeiro (23/11/2003_ e maio (21/05/2003) foram efetuados em desacordo com o artigo 29-A, inciso II, § 2o, da Constituição Federal;
48 – despesas realizadas a favor do Consórcio não foram acompanhados de relatório, contendo o comprovante de despesa, os pacientes atendidos e os tipos de serviços prestados;
49 – despesas realizadas com aquisição de medicamentos e atendimento hospitalar, inexistindo planejamento;
50 – nas Atas de Reuniões do Conselho de Saúde não consta claramente as irregularidades detectadas, o resultado de apurações dos fatos, seja pelo Conselho ou comissões, se houve comunicação à Câmara Municipal;
51 – ausência do relatório anual do Conselho de Saúde, nos termos do artigo 9o, inciso XIII do Regimento Interno do Conselho;
52 – não constatada a conta única e específica, sob a denominação FMS, visando a movimentação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, nos termos da LC no 101/2000;
53 – não foi detectada a relação detalhada da Dívida Ativa referente às receitas lançadas e não arrecadas do Serviço de Captação e Distribuição de Água;
54 – desobediência ao princípio do equilíbrio entre a receita e despesa no orçamento do FMAS;
55- o conselho do FMAS não acompanhou e avaliou a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e de desempenho dos programas e projetos aprovados nos termos do inciso XIII, artigo 2o, da Lei 592/95;
56 – não foi aberta conta específica para movimentação dos recursos do FMAS, em detrimento ao disposto na LC 101/2000, artigo 50, inciso I;
57 – controle interno falho em relação à tesouraria, receita, licitação, contratos, despesas, patrimônio e transporte, em desacordo com o artigo 74 da Constituição Federal e artigos 75 e 76 da Lei no 4.320/64.
Diante desse cenário fático alhures citados, o TCE/MT emitiu parecer contrário à aprovação das contas, tendo enfatizado a inobservância pelos recorrentes das normas que norteiam a administração pública.
Assim, ao contrário do afirmado pelos Apelantes, o pormenorizado relatório emitido pelo TCE/MT, não deixam dúvidas que Antônio de Andrade Junqueira em conluio com o ex-contador da Prefeitura Antônio Tadeu Mello, praticaram atos ímprobos, que causaram vultoso prejuízo ao erário, além de terem violados os princípios da Administração Pública.
Convém salientar, que o Gestor foi notificado para que apresentasse suas justificativas (p.1.104-TC), contudo, mesmo, após a analise dos documentos juntados, as irregulares permaneceram.
As testemunhas Gleice Néia da Guia Magalhães Ramos e Jacilda Rosa Dias na qualidade de Auditoras, corroboram que foi oportunizado a apresentação de defesa ao Gestor, somente, posteriormente, foram pessoalmente confirmar a respeito da existências ou não da irregularidades.
Gleice Néia da Guia Magalhães Ramos acrescentou que: ' O relatório foi elaborado pelo contador, nós da auditoria do Tribunal de Contas fomos ao Município para analisar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Município, sendo relatado as inconformidades; após o prefeito é notificado juntamente com o contador para apresentar a defesa. Após a análise da defesa, verificamos se foi ou não sanada parte das irregularidades. Nesse caso, após análise conclusiva do TCE manteve-se essas irregularidades apontadas ai no relatório. Que confirma a existência de cinquenta e sete irregularidades não reparadas à época. Que ratifica na integra os relatórios juntados aos autos."
Jacilda Rosa Dias: "Que foi servidora do TCE entre o período de 1987 a 2015. Que trabalhou diretamente na elaboração do relatório de auditoria juntado aos autos do Município de São José dos Quatro Marcos; Que confirma a permanência de cinquenta e sete irregularidades constatadas pela auditoria do TCE; Que esclarece que a auditoria é realizada com base em documentos comprobatórios, sendo que após é conferido ao gestor a oportunidade de sanar as irregularidades constatadas, contudo, neste caso perduraram cinquenta e sete irregularidades; Que ratifica o relatório das irregularidades constadas pelo TCE, constantes aos autos." (CD)
Diversamente das testemunhas do Ministério Público as arroladas pela defesa (Claudecir Alves Feitosa, Dariu Antônio Carniel e Ireze Morais Ferreira), nada acrescentaram, posto que se limitaram a alegar a incapacidade técnica das auditoras públicas, bem como inexistência de prejuízo ao erário.
Além dessas ilegalidades, houve abertura de créditos suplementares de 15% (quinze por cento) sobre o total das despesas, que resultou o montante de R$ 3.379.388,15 (três milhões trezentos e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), conforme se observa dos documentos (p. 451,452/453).
O pressuposto fático a legitimar a abertura de crédito suplementar adicional, na hipótese de que se cuida, é a existência de excesso de arrecadação, ou, então, a probabilidade real de que haverá tal excesso, o que deverá ser sustentado por estudos técnicos.
Todavia, a conduta foi praticada sem nenhum substrato técnico plausível, sabendo-se de antemão que excesso algum haveria. Desta forma, houve indisfarçável violação à referida norma constitucional, pois os recursos na realidade não existiam.
Com efeito, as previsões de excesso de arrecadação, efetuadas ao longo de todo o exercício de 2003, não passaram de artifícios contábeis para justificar despesas não previstas no orçamento, em notória infringência à Lei Orçamentária. Tinham conhecimento os réus, certamente, de que não havia respaldo para a abertura de créditos com base nessa justificativa
Ademais, apurou-se que do valor orçado, foi efetivamente arrecadado R$ 11.565.429,64 (onze milhões quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), ocorrendo excesso de arrecadação no valor de R$ 247.784.64 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em relação à receita prevista de R$ 11.317.645,00.
No que toca ao total da receita arrecada (R$ 11.565.429,64) e o total das despesas executadas (R$ 10.895,081,78), ocorreu um superávit de execução da receita no valor de R$ 670.347,86 (seiscentos e setenta mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
Por fim, ainda, destinou-se R$ 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil) para a Administração Indireta (Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – PREVIQUAM), sendo certo que tal receita foi devidamente consolidada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Essas condutas, não deixam dúvidas acerca da pratica de improbidade administrativa, conforme bem assinalou em seu parecer a douta Procuradora de Justiça:
[...]Ademais, os documentos e depoimentos testemunhais apontam categoricamente que os ex-gestor e ex-contador municipal atuaram em dissonância com os princípios basilares de administração pública e desrespeitaram o resguardo do patrimônio público ao qual eram incumbidos de ofício, caracterizando atos ímprobos.
Do Processo Administrativo n.o 8653/2004 elaborado pelo Tribunal de Contas estadual comprovou-se ainda, dentre outras falhas, a existência de diversos procedimentos licitatórios irregulares, omissão de registros e correção de dívidas, divergências em demonstrativos contábeis, infringência da lei de Responsabilidade Fiscais e Licitações, pagamentos de despesas sem comprovação de contraprestação, controle interno em desacordo com a constituição e superfaturamento na execução de receita, ressaltando a inobservância das normas e princípios que norteiam a administração e contabilidade pública. (p.2653).

Para a configuração da improbidade, faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública. Essa foi a conclusão firmada pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 951.389/SC.
Na oportunidade, o Ministro Herman Benjamin, relator do feito, aduziu o seguinte:
[...] Conforme recentemente decidido pela Segunda Turma do STJ no REsp 765.212/AC, de minha relatoria, mas com valiosos subsídios jurídico-doutrinários aportados pelo eminente Ministro Mauro Campbell, o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa censurada pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 é o dolo genérico , consistente na vontade de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública. Essa já era, em linhas gerais, a posição da Primeira Turma, na esteira da qual passa a se alinhar a Segunda Turma, no que tange à exigibilidade de dolo na tipificação da infração ao art. 11. Não se impõe a presença de dolo específico, ou seja, de comprovação de intenção especial do ímprobo, além da realização de conduta tida por incompatível com os princípios administrativos. Vale frisar que o enriquecimento ilícito e o dano ao Erário são elementares, respectivamente, às condutas censuradas pelos arts. 9o e 10 da Lei 8.429/1992, e apenas secundários com relação à norma residual contida no art. 11 da mesma lei. Nessa linha, para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se desnecessária a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. [...]

Afirmou-se, então, que o dolo genérico é verificado quando a parte acusada, tendo pleno conhecimento das normas, pratica o núcleo do tipo legal, mesmo que ausente uma finalidade especial de agir. Trata-se de interpretação que confere ao instituto caráter distinto, uma vez que sua configuração não está relacionada somente com a constatação de má-fé do agente quando da prática de determinada conduta. Ou seja, a existência de dolo genérico prescinde da comprovação de que o acusado agiu deliberadamente no sentido de causar prejuízo à Administração Pública, sendo suficiente a demonstração da vontade de descumprir determinado preceito legal.
Por fim, ao contrário do que sustentam os Apelantes a mais atual jurisprudência desta Corte preconiza que a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, quando comprovada a conduta ilícita, independe da aprovação ou rejeição das contas do agente público pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas (REsp 1602794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).
Desse modo, nada há a prover quanto à alegação de que a aprovação dada pela Corte de Contas impede que os mesmos atos seja submetidos ao crivo do Poder Judiciário.
Desse modo, escorreita o ato sentencial, que condenou os Apelantes por incidência ao artigo 10, caput, da Lei 8.429/92.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença exarada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA